Tribunal: TJDFT
Processo: 0722973-07.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0722973-07.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RICARDO SOUZA DE OLIVEIRA APELADO: BANCO SAFRA S A, R A C DOS SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS D E C I S Ã O Defiro o pedido de sustentação oral de ID 70363247. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator